Tribunal: TJDFT
Processo: 0744993-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Execução. Penhora de verba salarial. Relativização da impenhorabilidade. Art. 833, iv, do cpc. Percentual reduzido. Preservação do mínimo existencial. Ônus da prova do devedor. Ausência de probabilidade de provimento e de risco de dano grave. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de liberação de quantia penhorada, consistente em constrição correspondente a 10% do salário líquido do executado em favor do credor, no curso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a liberação da quantia penhorada sobre verba salarial, diante da alegação de impenhorabilidade absoluta, nulidade da decisão por atuação ex officio e suposta inversão do ônus da prova, bem como se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal.
III. Razões De Decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.
4. A penhora incidente sobre 10% do salário líquido do executado, que percebe remuneração mensal aproximada de R$ 3.024,37, não compromete sua subsistência.
5. Não é razoável impor ao credor o encargo de demonstrar a situação financeira do devedor, protegida por sigilo legal.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização quando preservado o mínimo existencial do devedor. 2. É ônus do devedor comprovar que a penhora de percentual reduzido de sua remuneração compromete sua subsistência digna. 3. A penhora parcial de salário, fixada de forma razoável, não configura atuação ex officio ilícita do magistrado nem viola direitos fundamentais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; 1.012, § 4o; 1.019, I.